Tribunal: TJES
Processo: 5004692-37.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004692-37.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO VIEIRA LYRA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004692-37.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
LEONARDO VIEIRA LYRA

RECORRIDO:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO DEFICIENTE DE ELETRODOMÉSTICO. NOVO PROBLEMA DEFLAGRADO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença para majorar os danos morais fixados em R$ 2.000,00 para o valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou demonstrado pelo consumidor a ocorrência de atendimentos técnicos inefetivos pela Recorrida a fim de reparar o eletrodoméstico de fabricação da Recorrida, inclusive com o reaparecimento dos problemas supostamente resolvidos em curto período após o reparo promovido pela fabricante, de modo a denotar a insuficiência do reparo promovido
in casu
para viabilizar a utilização do produto.

(4). Nesse sentido, não comprovado pela Recorrida a ausência dos vícios sustentados pelo Recorrente e diante do reparo inefetivo promovido pela fabricante, devido o ressarcimento do valor pago pelo consumidor referente ao produto viciado, em exercício regular do direito de opção previsto no art. 18, § 1°, II, CDC.

(5). No que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral
in re ipsa
, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido (que, diga-se, teve de suportar ainda grave perda de tempo útil com diligências inexitosas promovidas pela Recorrida, ao que se soma também à recusa final à reparação do dano), tenho que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 é insuficiente para o caso em apreço, devendo ser majorado para o patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais, as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)